Tribunal: TJBA
Processo: 8011245-05.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011245-05.2023.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOSE PIRAJA RIBEIRO Advogado(s): FABIO SANTOS MACEDO, MARIA EDUARDA BARRETO RIBEIRO SANTOS MACEDO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AGRÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL JÁ EFETIVADA. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DE FRUSTRAÇÃO DE SAFRA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Vitória da Conquista, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face do Banco do Brasil S/A, nos autos da execução de título extrajudicial referente à cédula de crédito rural pignoratícia. O apelante pleiteava a prorrogação do débito alegando estado de emergência por estiagem e aplicação do Código de Defesa do Consumidor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a relação jurídica originada de cédula de crédito rural caracteriza relação de consumo a ensejar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se houve preenchimento dos requisitos legais para nova prorrogação do débito, em razão de evento climático adverso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato de crédito rural teve por finalidade o fomento da atividade agrícola do apelante, descaracterizando a relação de consumo e afastando a incidência do CDC, nos termos da teoria finalista e da jurisprudência consolidada do STJ. 4. A Súmula 297 do STJ, que reconhece a aplicação do CDC às instituições financeiras, não se aplica quando o contratante não é destinatário final do produto ou serviço, como ocorre nos contratos voltados ao fomento da atividade econômica. 5. A dívida foi objeto de cinco prorrogações sucessivas entre 2015 e 2021, tendo sido amplamente renegociada pelas partes, o que demonstra cumprimento da Súmula 298 do STJ pela instituição financeira. 6. O apelante não apresentou provas suficientes de frustração da safra que inviabilizassem o pagamento do débito vencido em 28/11/2021, tampouco demonstrou o preenchimento dos requisitos exigidos pelo Manual de Crédito Rural (item 2.6.4) para nova prorrogação. 7. O laudo técnico juntado aos autos possui caráter genérico e não comprova o impacto direto da estiagem sobre a lavoura do apelante, sendo insuficiente para justificar novo alongamento da dívida. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 373, II, e 85, §11; Manual de Crédito Rural (item 2.6.4). Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas nº 297 e 298; STJ, AgInt no AREsp 1973833/SP, Rel. Min. Marcos Buzzi, T4, j. 15.08.2022; STJ, AgInt no AREsp 960902/DF, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 20.06.2017; TJ-BA, CC 8003902-72.2021.8.05.0000, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, j. 03.02.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8011245-05.2023.8.05.0274, em que figuram como apelante JOSÉ PIRAJÁ RIBEIRO e como apelado BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-239